Tribunal: CARF
Processo: 16641.000011/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000011/2010-64
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.587 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Embargante
DEVAT 10a RF
Interessado
ARTICO S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS
Cabem embargos de declaração quando o acórdão conter obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão embargada e os fundamentos e questionemtos
suscitados.
Uma vez suscitada a falha ou deficiência da decisão analisada, devem ser
acolhidos os embargos de declaração a fim de que sejam corrigidos os vícios
apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.187, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de embargos em face do Acórdão 2201-010.187 – 2a
Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, opostos pela DEVAT/10RF, cujo
despacho de admissibilidade deu-se às fls. 666 a 668.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000011/2010-64
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Relatório
Trata o presente Auto de Infração - AI de contribuições destinadas ao Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural - SENAR, devidas pela empresa, na condição de substituto
tributário do produtor rural pessoa física e do segurado especial, incidentes sobre o valor
de comercialização na aquisição de produtos rurais.
O lançamento, que abrange as competências março de 2005 a dezembro de 2007,
atingiu o montante de R$ 27.005,93 (vinte sete mil e cinco reais e noventa e três
centavos), valor consolidado em 05 de março de 2010.
A empresa impugnou tempestivamente a exigencia, através do arrazoado de fls. 41/47.
A ciencia do AI ocorreu em 09 de março de 2010, e a protocolização da impugnação,
em 06 de abril de 2010.
Afirma, inicialmente, que na esteira de suas atividades processa matéria prima (pescado
in natura) adquirida "cie produtores rurais pessoas físicas (pescadores), contribuintes
individuais do SENAR incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização
de seus produtos, tudo em conformidade com o "dispositivo previsto no art. 1o da Lei n°
8.540 de 23 de dezembro de 1992."
Refere, neste passo, que a contribuição prevista na legislação citada é de 0,2 %,
incidentes sobre o faturamento bruto da comercialização da produção do pescador
pessoa física, e por expressa disposição de lei, deve ser descontado na nota fiscal de
compra no momento da entrada no estabelecimento industrial, in casu a requerente.
Todavia, está desautorizada da retenção das contribuições, em face do entendimento do
produtor rural de que, na qualidade de contribuinte da Previdência Social, estaria
desobrigado da "contribuição para o FUNRURAL e por extensão ao SENAR", sob pena
de pagamento da "contribuição ao INSS em duplicidade, bis in idem ou bitributação".
Argumenta que o procedimento adotado está previsto no artigo 33 da Lei n° 8.212/91,
afastando qualquer tentativa de se atribuir à empresa a apropriação de valores, a
chamada apropriação indébita, vez que ausente a retenção dos valores a título de
SENAR. Cita o parágrafo 5o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91.
Prossegue seu entendimento alegando que, todavia, a Fiscalização incorreu em evidente
desrespeito às normas vigentes sobre a matéria, em razão de não ter considerado a
"recente decisão do STF - Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o
art. 1o da Lei n° 8.540/92 no julgamento do Recurso Especial n° 363.852.". Cita a
decisão em referência.
Acrescenta ser incontestável no ordenamento jurídico o princípio de que declarada a
inconstitucionalidade de uma norma, a sua nulidade é pronunciada retroativamente,
tornando sem efeito todos os atos praticados. No caso presente, a cobrança da
contribuição para o SENAR sobre a receita bruta dos produtos agropecuários, tanto na
qualidade de contribuinte individual como "contribuinte substituto".
Conclui, arguindo que as razões expostas levam à anulação do procedimento fiscal, uma
vez que é princípio geral de direito ser nulo o ato administrativo quando não se revestir
dos pressupostos exigidos por lei.
Nesse sentido também afirma que por ter chegado o Fisco às conclusões que apresenta
por mera presunção, visto que o fato novo produziu novo enfoque na legislação
reguladora do SENAR, o lançamento não traz certeza ou liquidez.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

Isso posto, requer seja cancelado e julgado improcedente o AI por ser documento
destituído de qualquer valor como instrumento capaz de criar obrigações tributárias, vez
que contrário às disposições legais vigentes, à doutrina e ã jurisprudência.
É o relatório.
Ao analisar o recurso da contribuinte, esta turma de julgamento, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuraçLs 01/03/2005 a 31/12/2007
NÃO APREfcfaTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUh»^ INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA D^:#\0
RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
CONTRIBUIÇÕES DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E DO
SEGURADO ESPECIAL. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-ROGAÇÃO.
SENAR.
A empresa adquirente fica sub-rogada na obrigação de recolher as
contribuições do produtor rural pessoa física e do segurado especial,
decorrentes da comercialização da produção rural, inclusive aquela destinada
ao SENAR, de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
PRESUNÇÃO DE DESCONTO PELO RESPONSÁVEL.
O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando
diretamente responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou
em desacordo com a lei.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
De posse do acórdão ora embargado, em 28/03/2023, a ECOA-DEVAT10-VR,
apresentou embargos sugerindo o retorno do processo ao CARF, para avaliação de necessidade
de reforma do Acórdão de Recurso Voluntário em questão, pois, os débitos do referido processo,
conforme comprovantes em anexo, foram incluídos em parcelamento, conforme o trecho do
referido despacho, a seguir transcrito:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma do Acórdão de
Recurso Voluntário, tendo em vista o DEBCAD do presente processo estar na situação
"INCLUÍDO PARC.ESP/ORD/SIMPLIF." e ter sido consolidado no parcelamento da
L12996/2014, conforme telas juntadas às fls. 93 a 96.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

DATA DE EMISSÃO : 28/03/2023
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Os presentes embargos foram impetrados dentro do prazo legal e preenchem os
demais pressupostos de admissibilidade, daí por que devo acolhê-los e, por isso mesmo, passo a
apreciá-los em suas alegações.
Apesar de considerar a DEVAT/10RF ilegítima para a apresentação dos embargos
ora debatidos, o então presidente desta turma de julgamento, em 31/05/2023, considerando o
princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com fundamento no Regimento Interno
do CARF (RICARF), recebeu e analisou a admissibilidade do Despacho como Embargos
Inominados.
Na análise da admissibilidade dos embargos em questão, o presidente desta turma
de julgamento concluiu que de fato, houve o pedido de parcelamento, com a respectiva
desistência dos recursos impetrados junto a este CARF, dos débitos constantes do presente
processo, porém os mesmos não foram considerados ao ser prolatado o acórdão ora embargado,
porque a referida solicitação de parcelamento não foi anexada aos autos oportunamente. Por
conta disso, solicita a emissão de um novo acórdão considerando a solicitação de parcelamento
efetuada pelo contribuinte, conforme os trechos dos referidos embargos inonimados, a seguir
transcritos:
Da admissibilidade dos embargos inominados
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1°, inciso V,
c/c art. 66, ambos do Anexo II do RICARF.
Nos autos, não há prova de delegação de competência do titular da unidade ao
signatário do Despacho encaminhado, a fim de conferir legitimidade à interposição dos
embargos. Por essa razão, o recurso não poderia ser admitido.
Contudo, em observância aos princípios da primazia do mérito e da celeridade
processual, e tendo em vista a possibilidade regimental de, a qualquer tempo, qualquer
legitimado, inclusive este Presidente, interpor embargos inominados, analisa-se sua
admissibilidade, nos termos do art 65, § 1o, c/c art. 66, caput, ambos do Anexo II do
RICARF.
- Do Despacho da Unidade Executora
O despacho de encaminhamento de fl. 97 aponta para a existência de parcelamento do
débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao CARF para análise, nos
seguintes termos:
Proponho retorno ao CARF para avaliação de necessidade de reforma do Acórdão de
Recurso Voluntário, lendo cm vista o DEBCAD do presente processo estar na situação
"INCLUÍDO PARC.ESP/ORD/SIMPLIF." e ter sido consolidado no parcelamento da
L12996/2014, conforme telas juntadas às fls. 93 a 96.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.587 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000011/2010-64

Consoante informação de fls. 93 a 96, o contribuinte havia solicitado o parcelamento
dos débitos em questão, nos termos da Lei n° 12.996/2014, resultando em desistência do
contencioso administrativo.
Fosse tal informação trazida aos autos, por qualquer das partes, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Tal fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação ser
recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput. Anexo II, do RICARF.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, admito os embargos como inominados,
dando-lhe seguimento para prolação de novo acórdão.
Encaminhe-se ao conselheiro Francisco Nogueira Guarita para inclusão em pauta de
julgamento.
Analisando os autos do presente processo, percebe-se que de fato, houve erro na
elaboração do acórdão ora embargado, erro este causado pela falta de informação da unidade de
origem no sentido de anexar aos autos a solicitação de parcelamento efetuada contribuinte antes
da prolação do acórdão em questão.
Por conta disso, entendo que deve ser emitido um novo acórdão, anulando o
anterior, por perda do objeto, haja vista a solicitação de parcelamento pela contribuinte, antes da
emissão do acórdão ora embargado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço e acolho os
Embargos de Declaração com efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.187, de 02/02/2023, alterar a decisão original para não conhecer do recurso voluntário
em razão da desistência do litígio fiscal representada pelo parcelamento do débito lançado.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 109
DF CARF MF
Original